Tribunal: TJDFT
Processo: 0714032-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – HONORÁRIOS PERICIAIS – PARTE BENEFICIÁRIA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ALEGAÇÃO AFASTADA – PRODUÇÃO PERÍCIA – REQUERIMENTO DO DISTRITO FEDERAL – HONORÁRIOS DO PERITO – CUSTEIO – DISTRITO FEDERAL – DECISÃO CONFIRMADA.
1. Não se trata de perícia requerida por parte beneficiária da gratuidade de justiça, o que atrairia a incidência do disposto no §3o e incisos do Art. 95 do Código de Processo Civil, bem como da Portaria Conjunta 101 de 10 de novembro de 2016 desta Corte de Justiça.
2. A Decisão agravada não inverte o ônus da prova (Art. 373, incisos I e II, do CPC), mas reconhece que o Réu questiona o tratamento cirúrgico indicado ao Autor, tendo, inclusive, requerido nos autos originários “a produção de prova pericial para demonstrar a desnecessidade do procedimento cirúrgico”. Alternativamente, foi requerida a submissão do Autor a exame por médico da rede pública de saúde, em face da controvérsia entre as prescrições apontada pelo Distrito Federal.
3. Devidamente intimado o Distrito Federal para proceder ao agendamento da consulta da parte na rede púbica de saúde, sob pena de realização da perícia as suas expensas em caso de sua inércia, e levando em consideração que o ente público impugna a indicação da cirurgia prescrita por médico particular, revela-se escorreita a Decisão agravada ao atribuir ao Distrito Federal o encargo da realização da prova pericial.
4. Agravo de Instrumento desprovido.